Tribunal: STF
Processo: Rcl 41016
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco Bradesco S.A alega ter o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios inobservado, no Processo n. 0063369-81.2009.8.07.0001, a determinação exarada por esta Corte nos REs n. 626.307, 591.797, 631.363 e 632.212 (Temas 264, 265, 284 e 285). 



    A parte reclamante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada, ao deixar de promover o sobrestamento do feito, teria violado a orientação firmada nos supracitados paradigmas, consistente na suspensão nacional das ações individuais e coletivas em que se discute expurgos inflacionários provocados em depósitos de caderneta de poupança pelos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e II.



    Requer a procedência da reclamação, com a confirmação da medida liminar.



    A parte reclamada, em contestação, sustenta a perda de objeto da presente reclamação, na medida em que ocorreu o trânsito em julgado da decisão reclamada, encontrando-se o processo em fase de liquidação de sentença. Pede seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial.



    O órgão reclamado prestou informações, relatando a procedência do pedido formulado na ação de conhecimento, na qual se buscava a reparação e cobrança de expurgos inflacionários, atinente aos períodos de janeiro e fevereiro de 1989, março, abril e maio de 1990 e janeiro, fevereiro e março de 1991. Esclarece que sobreveio apelação, na qual o pedido nela formulado foi julgado parcialmente procedente, certificado o trânsito em julgado da decisão em 29 de maio de 2020. Pontua que, até então, não havia ocorrido formalmente a liquidação e o início do cumprimento definitivo de sentença. Assevera que em 7 de abril de 2020 restou homologado o aditivo do acordo coletivo e determinada a prorrogação da suspensão do julgamento do RE 631.363 (Tema 284) e RE 632.212 (Tema 285), pelo prazo de sessenta meses a contar de 12 de março de 2020. 



    O Ministério Público, em parecer, opinou pela procedência do pedido. Enfatiza que o ministro Gilmar Mendes, em 7 de abril de 2020, no bojo do RE 323.212, homologou aditivo a acordo coletivo, assim como determinou a prorrogação da suspensão do julgamento do RE 631.363 pelo prazo de sessenta meses a contar de 12 de março de 2020. Aludindo às informações prestadas pela autoridade reclamada, salienta que a apelação foi julgada em 11 de março de 2020, durante o período de suspensão, tendo como não iniciada a fase de liquidação ou cumprimento definitivo de sentença. 



    É o Relatório. Decido.



    2. Trata-se, na origem, de ação de cobrança de expurgos inflacionários (Planos Collor I e II) de saldo de conta poupança, cuja controvérsia encontra-se submetida à apreciação desta Corte nos autos dos REs 626.307, 591.797, 631.363 e 632.212 (Temas 264, 265, 284 e 285).



    Inicialmente, considero importante um breve resumo acerca da situação dos citados recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. 



    Por oportuno, transcrevo trecho da decisão proferida nos autos da RCL 45.949, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que identifica de forma clara e objetiva o contexto fático das ações relativas aos expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos que tramitam nesta Corte. Confira-se:



    Atualmente, encontram-se em tramitação no Supremo cinco processos de grande relevância acerca do tema, quais sejam:



    1) ADPF 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos;



    2) RE-RG 591.797, Rel Min. Cármen Lúcia, referente aos valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265); 



    3) RE-RG 626.307, Rel. Min. Cármen Lúcia, referente aos Planos Bresser e Verão (tema 264);



    4) RE-RG 631.363, de minha relatoria, referente aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284); e 



    5) RE-RG 632.212, de minha relatoria, referente ao Plano Collor II (tema 285).



    Conforme demonstrado, quanto aos paradigmas da sistemática da repercussão geral, parte dos processos encontra-se sob a relatoria da Min. Cármen Lúcia (temas 265 e 264) e os demais sob minha relatoria (temas 284 e 285).



    TEMAS 265 e 264:



    Os processos que se encontram atualmente com a Min. Cármen Lúcia (RE-RG 591.797 e RE-RG 626.307) foram originariamente distribuídos ao Min. Dias Toffoli, que, em decisão publicada no DJe 1º.9.2010, determinou a suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratassem dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória.



    Em 18.12.2017, o Min. Dias Toffoli homologou o acordo formulado pelas partes e determinou o sobrestamento dos paradigmas da repercussão geral pelo período de 24 meses, para que os interessados pudessem aderir às propostas.



    Após a distribuição dos feitos à Min Cármen Lúcia (art. 38 do RISTF), foi formulado pedido de suspensão nacional dos processos em execução ou em cumprimento de sentença, o que foi indeferido pela relatora, em 24.4.2019.



    TEMAS 284 E 285:



    No que se refere aos processos de minha relatoria, RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), também homologuei o acordo e determinei o sobrestamento dos paradigmas pelo prazo de 24 meses, em 5.2.2018, para que os interessados, querendo, pudessem aderir aos termos do acordo nas instâncias de origem. 



     Em 31.10.2018, a pedido do Banco do Brasil e da Advocacia-Geral da União, determinei a suspensão nacional de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou de execução, que versassem sobre o Plano Collor II, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados. 



    Diante das circunstâncias apresentadas, em 9.4.2019, reconsiderei a decisão anteriormente proferida apenas relativamente à determinação de suspensão dos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução, mantendo-a quanto aos demais.



    O prazo de suspensão nacional encerrou-se em 5.2.2020.



    Registre-se que, em 7.4.2020, homologuei o aditivo do acordo coletivo e determinei a prorrogação da suspensão do julgamento do RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020.



    Com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, determinei, em 22.4.2021, a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.



    Conforme supracitado, permanece a determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre expurgos inflacionários (Temas 265, 264, 284 e 285), excluindo-se tão somente aqueles em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória. 



    No caso, verifica-se que o processo originário, quando do ajuizamento da reclamação estava em fase recursal, não se amoldando às exceções ao sobrestamento.



    3. Desse modo, julgo procedente a reclamação, para determinar o sobrestamento da decisão reclamada e a tramitação do processo n. 0063369-81.2009.8.07.0001 até julgamento dos REs n. 626.307, 591.797, 631.363 e 632.212 (Temas 264, 265, 284 e 285).



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator